Tribunal: TJBA
Processo: 2001722-46.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2001722-46.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO SANTOS NEVES

Advogado(s)
:
EMILY DO CARMO DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. CRIMES DE ROUB
O
.
MODOS OPERANDI
DISTINTOS. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto por Carlos Eduardo Santos Neves contra decisão da 2ª Vara de Execuções Penais de Salvador, que indeferiu o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo pelas quais o apenado foi condenado nas ações penais nº 0550196-74.2015.8.05.0001 e nº 0551988-92.2017.8.05.0001, visando à readequação da pena total e à consequente retificação da data-base para concessão de benefícios na execução penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da continuidade delitiva entre os dois delitos de roubo majorado praticados pelo apenado, nos termos do art. 71 do Código Penal, com efeitos na unificação da pena e no marco para concessão de benefícios

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração da continuidade delitiva exige, nos termos do art. 71, caput, do Código Penal, a prática de crimes da mesma espécie em condições semelhantes de tempo, lugar, modo de execução ou outras que revelem conexão fática entre os delitos

4. A jurisprudência consolidada do STF e STJ adota a teoria mista, exigindo, além dos requisitos objetivos, a comprovação do elemento subjetivo, consistente na unidade de desígnios entre as condutas.

5. No caso concreto, embora os crimes tenham sido praticados em curto intervalo de tempo (11 e 12 de agosto de 2015) e apresentem similitude parcial quanto ao tipo penal e ao modus operandi, não se verifica identidade suficiente quanto ao modo de execução e coautoria, tampouco demonstração de liame volitivo entre os eventos.

6. A análise detalhada dos fatos revela diversidade nos contextos de execução: os crimes ocorreram em bairros distintos, com diferentes coautores, sem indícios de planejamento único ou continuidade intencional, o que caracteriza reiteração criminosa autônoma.

7. A ausência de homogeneidade e de vínculo subjetivo impede a aplicação da continuidade delitiva, justificando a manutenção da unificação de penas conforme o concurso material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"A continuidade delitiva exige a presença cumulativa de requisitos objetivos (mesma espécie de crime, condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução) e subjetivos (unidade de desígnios)."

"A mera semelhança entre as infrações penais não basta para configurar o crime continuado sem a demonstração de liame volitivo entre as condutas ."

"A heterogeneidade na execução dos crimes e a ausência de planejamento único caracterizam reiteração criminosa, afastando o reconhecimento da continuidade delitiva.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 69 e 71, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 214857 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13.02.2023, DJe 22.02.2023; STF, RHC 215487 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24.10.2022, DJe 27.10.2022; STJ, AgRg no HC 993.530/GO, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 10.06.2025, DJe 16.06.2025; STJ, AgRg no REsp 2.120.792/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 28.05.2025, DJe 03.06.2025

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo em Execução Penal nº 2001722-46.2025.8.05.0001, em que figuram como agravante CARLOS EDUARDO SANTOS NEVES, e agravado o MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025.

Des.(a) Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

54